Tribunal: STF
Processo: RE 1358420
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “Tráfico de entorpecentes – Acordo de não persecução penal – Matéria nova e que não tem aplicação em grau de recurso, inclusive porque a medida não é cabível em casos de tráfico – Indeferimento – Preliminar rejeitada; Tráfico de entorpecentes – Ingresso em penitenciária – Meio absolutamente eficaz – Depoimentos de agentes penitenciários – Responsabilidade comprovada – Incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas – Condenação mantida – Fixação do regime aberto – Substituição da carcerária por restritivas de direitos – Pedido expresso da Defesa – Possibilidade – Recurso parcialmente provido”. (Documento eletrônico 8) 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 12). 



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XL, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia: 



    “ [...] Entretanto, ao contrário, nos casos de processo em andamento, como é a hipótese dos autos, não se vê como razoável a conversão do julgamento em diligência para que seja avaliada a possibilidade de acordo, seja pela indiscutível impossibilidade de aferir o preenchimento de seus requisitos, seja porque a fase processual em que seria cabível o benefício já está totalmente superada pelo oferecimento e recebimento da denúncia e consequente instauração do processo, seja ainda porque, no caso, o acusado veio investigado por crime de tráfico de entorpecentes, cuja pena mínima cominada é superior a quatro anos de reclusão e onde, evidentemente, as medidas despenalizadoras propostas no § 1º, do art. 28-A, não se mostram suficientes para a reprovação e prevenção do delito”. (pág. 5 do documento eletrônico 8, grifei).



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido de que o acordo de não persecução penal aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei 13.964/2019, desde que a denúncia não tenha sido recebida. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC 191.464 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 



    2. Não padece dos vícios da omissão e da obscuridade, ao feitio legal, o decisum no qual assentado, de forma inequívoca, a inviabilidade da análise do mérito do recurso ante o não atendimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Crime contra a ordem tributária. Acordo de não persecução penal. Retroatividade da Lei nº 13.964/2019 no que diz respeito à possibilidade de iniciar tratativas sobre o acordo de não persecução penal (ANPP). Jurisprudência da Primeira Turma desta Corte no sentido de que a retroatividade atinge casos anteriores à entrada em vigor de referida lei, desde que não recebida a denúncia. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 



    4. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.294.303 AgR-segundo-ED/PE, Rel. Min. Rosa Weber) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 



    1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições’. 



    3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 



    4. Agravo Regimental a que nega provimento” (HC 191124 AgR/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



                      Ministro Ricardo Lewandowski 



                                  Relator